Tribunal: CARF
Processo: 10530.720216/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
DO ÔNUS DA PROVA. DITR. FATOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR. LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA DECLARAÇÃO.
A impertinência subjetiva arguida pelo recorrente, transmitente, sponte sua, da DITR, somente pode ser aceita se acompanhada de provas da não condição de legitimado, ademais a comprovação deve ser contemporânea ao fato gerador, a fim de poder afastá-lo. São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel rural, assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer um deles.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720216/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ ANTONIO PIAZZON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria
controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem
nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
não se cogitando de preclusão.
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
DITR.
FATOS
DECLARADOS
PELO
CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR.
LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA
DECLARAÇÃO.
A impertinência subjetiva arguida pelo recorrente, transmitente, sponte sua, da
DITR, somente pode ser aceita se acompanhada de provas da não condição de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720216/2007-35
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720216/2007-35

legitimado, ademais a comprovação deve ser contemporânea ao fato gerador, a
fim de poder afastá-lo. São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a
qualquer título de imóvel rural, assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer um deles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 11-29.119, datado de 11/03/2010, da 1.a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ/REC), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa
apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal. Considera-se
definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural o proprietário, o
titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer titulo de imóvel rural, assim definido
em lei, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem beneficio de ordem, de qualquer
um deles, nos termos do art. 31 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720216/2007-35

Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
tributável, apurando imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel, que comprovasse os dados lançados na DITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo de acordo com
as normas da ABNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento, sendo, então, o sujeito
passivo notificado para apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual informa não mais ter a
posse do imóvel em questão, diz que a abandonou. Fala que há vários anos deixou de exercer a
posse, desde a década de 1990. Diz que o laudo de avaliação é impossível de ser produzido em
razão de tal fato. Assevera que seu direito de posse caducou ou prescreveu. Cita ações na Justiça
Federal
de
Barreiras/BA,
Processos
ns.o
2005.33.03.004952-3,
2006.33.03.000025-0,
2006.33.03.000045-5, 2005.33.03.004953-7, os quais, por questão de competência, foram para a
justiça
estadual
(TJ/BA),
Processos
ns.o
0007031-18.2007.805.0000-0,
0007031-
18.2007.805.0000-1, 0007031-18.2007.805.0000-2, 0007031-18.2007.805.0000-3, 0020826-
57.2008.805.0000-0, 0020701-89.2008.805.0000-0, 0021580-96.2008.805.0000-0, 0019255-
17.2009.805.0000-0, 0019266-46.2009.805.0000-0. Mas, doutro lado, afirma não ser parte nos
processos judiciais, pois não detém mais qualquer direito possessório.
Informa que o imóvel objeto do lançamento (NIRF 2480517-3, Imóvel Fazenda
Raízes) teve o CCIR/INCRA cancelado desde 1998, pois está dentro de uma propriedade maior
(Fazenda Estrondo, da qual não tem condições técnicas de informar o NIRF) que deve pertencer
ou a Delfin Rio S/A Crédito Imobiliário e/ou a Delfin S/A Crédito Imobiliário. Aduz que
“somente manteve as declarações de ITR em dia, para que, se conseguisse novamente ‘entrar’
na área, através de acordo extrajudicial, a documentação já estivesse em dia. Acontece que o
Grupo Delfin só nos “enrolou” e hoje em dia, já perdemos os prazos judiciais para exercício de
qualquer pretensão ou ação possessória ou dominial”.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720216/2007-35

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é dito, primeiro, que não se impugnou o VTN arbitrado. Em seguida,
negou-se a tese do contribuinte quanto a sua qualidade de contribuinte do ITR.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso.
Com o recurso adveio documento novo.
Do sorteio eletrônico e multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito
Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público.
Conforme disciplinado no Regimento Interno do CARF (RICARF), o processo foi
sorteado eletronicamente tendo sido organizado em lote formado por multiplicidade de recursos
com fundamento em idêntica questão de direito (lote de recurso repetitivo), sendo definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720216/2007-35

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documento novo.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar o referido documento.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720216/2007-35

A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Da Legitimidade Passiva
O recorrente alega ilegitimidade passiva, invocando não ser o responsável pelo
ITR suplementar lançado, após a transmissão da DITR por ele próprio. Sustenta uma
impertinência subjetiva na indicação do sujeito passivo, considerando que não seria o
proprietário do imóvel.
Em ótica processual a disciplina é frequentemente abordada como preliminar
antecedente à análise do mérito, no entanto, pela ótica do recorrente, se a sua tese prevalecer, se
em cognição exauriente ele for declarado não responsável pelo tributo, o processo se resolve em
definitivo para a sua pessoa, por tais razões, passo a analisar a quaestio como meritum causae.
Mérito
- Da Legitimidade Passiva

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720216/2007-35

Como afirmado, sustenta o recorrente uma impertinência subjetiva na sua
condição de sujeito passivo do ITR do ano base em referência para o imóvel “Fazenda Raízes”,
com Área de 6.630 hectares, de NIRF 2.480.517-3, com endereço Nascente Córrego Cabeceira
Velha, Formosa do Rio Preto/BA. Informa ter perdido a posse do imóvel e que, em realidade,
hodiernamente, a propriedade está abarcada por uma outra propriedade que ou pertence a Delfin
Rio S/A Crédito Imobiliário e/ou a Delfin S/A Crédito Imobiliário. Fala em ações na Justiça, mas
que não é parte. Sustenta que já caducou ou prescreveu seus direitos de propriedade e
possessórios sobre a área em comento. Diz que o CCIR do imóvel objeto do lançamento atesta
que houve o cancelamento e junta o cartão do CCIR.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia em tudo
quanto alegado. No que se refere as ditas ações judiciais não juntou elementos concretos sobre
elas e disse não fazer parte dos processos. Não há sequer uma certidão que ateste o objeto dos
processos e faça alguma vinculação ou correlação ao afirmado pela defesa. Doutro lado, o cartão
do CCIR do imóvel, que teria sido cancelado, não dá conta de que se trate do mesmo imóvel.
Ora, o imóvel objeto do lançamento é a “Fazenda Raízes”, com Área de 6.630
hectares, de NIRF 2.480.517-3, com endereço Nascente Córrego Cabeceira Velha, Formosa do
Rio Preto/BA. Consta informação de que o imóvel possui matrícula no registro de imóveis,
inclusive há um requerimento do recorrente ao cartório pedindo a baixa da matrícula, mas não
consta a resposta dada pelo cartório. Ainda assim, fala em desmembramento e em dissolução de
condomínio, essa seria a origem do imóvel. Enquanto isso, eis o CCIR que seria do referido
imóvel espelha outras informações, a saber:

Observe-se que não há o “nome do imóvel” neste CCIR, consta que a área é de
“POSSE” e a dimensão é 5.000 hectares e o endereço é “Nascente do Rio Preto”. Tais
informações não convergem com os dados do imóvel objeto do lançamento, que é uma área com
matrícula no fólio real, não originária de posse, tem dimensão de 6.630 hectares e se localiza na
“Nascente Córrego Cabeceira Velha”. A única convergência é o Município Formosa do Rio
Preto/BA. De toda sorte, esse único ponto não é suficiente para atestar o que alega o recorrente.
Ora, o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n.o 70.235,
de 1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, dispõe no art. 16, inciso II, competir
ao sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato afirmado, de modo que se não o faz,
mantém-se na condição de legitimado.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720216/2007-35

Importante destacar que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação e
a DITR foi transmitida pelo recorrente que se indicou como titular do imóvel e do tributo,
inclusive a exigência do ITR, relativa ao exercício em referência, foi calculada com base nos
dados cadastrais constantes da respectiva declaração, apresentada em nome do sujeito passivo
em comento, sponte sua, cujas informações o identificam como contribuinte do imposto.
Em acréscimo, importante destacar que o recorrente ao transmitir a declaração
assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser responsável pelo pagamento do tributo
por ele próprio apurado. O lançamento foi meramente suplementar ao confirmar parcialmente os
dados declarados. É fato, portanto, que o recorrente se vincula ao imóvel rural, seja como
proprietário ou como possuidor ou simples detentor do domínio útil do imóvel rural e não há
ordem de preferência.
Então, a questão é a ausência de prova no que se refere as afirmações da defesa.
Por último, a defesa não questiona o VTN arbitrado, pelo que não há controvérsia neste ponto.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital